Tribunal: TJSP
Processo: 1015257-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
R O PREPARO DO RECURSO – FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL, ACARRETOU A DESERÇÃO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJSP; Apelação Cível 1015257-78.2019.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Luiz Eurico

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – APELANTES QUE DEIXARAM DE COMPLEMENTAR O PREPARO DO RECURSO – FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL, ACARRETOU A DESERÇÃO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO